Tribunal: STJ
Processo: 0405236-34.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-12-19

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1044674 - SP (2025/0405236-4)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: FABIO JUNIOR ALEIXO BRAGA (PRESO)
ADVOGADO
: RODOLPHO PETTENA FILHO - SP115004
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL.

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS
. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. INEXISTÊNCIA DE
CORPUS
FLAGRANTE ILEGALIDADE. AGRAVO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu de
,
habeas corpus
em razão de sua inadequação como substitutivo de recurso próprio.
2. A parte agravante alegou que a imposição de regime fechado para cumprimento de pena de 6
anos, 10 meses e 28 dias de reclusão violaria o
§ 2o, alínea "b", e § 3o, do Código Penal,
art. 33,
bem como as Súmulas 440 do STJ e 718 e 719 do STF. Argumentou, ainda, que a pena-base
deveria ser fixada no mínimo legal, considerando a não observância do período depurador.
3. A decisão agravada foi fundamentada na ausência de flagrante ilegalidade que justificasse o
conhecimento do
, além de considerar que a pretensão da parte agravante
habeas corpus
configurava revisão criminal, cuja competência seria do Tribunal de origem, conforme os arts. 105,
inciso I, alínea "e", e 108, inciso I, alínea "b", da Constituição da República.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se o
pode ser utilizado como
habeas corpus
substitutivo de recurso próprio para desconstituir decisões proferidas pelas instâncias ordinárias
após o trânsito em julgado da condenação, e se há flagrante ilegalidade que justifique o
conhecimento da impetração.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O
s não pode ser utilizado como substitutivo de recurso legalmente previsto, salvo
habeas corpu
em casos de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado.
6. A condenação transitou em julgado antes da protocolização do
, configurando
habeas corpus
pretensão revisional que usurpa a competência do Tribunal de origem, conforme os arts. 105,
inciso I, alínea "e", e 108, inciso I, alínea "b", da Constituição da República.
7. A ausência de elementos que evidenciem o alegado constrangimento ilegal, bem como a
insuficiência de instrução do feito, impedem o reconhecimento de ilegalidade
.
ex officio
Documento eletrônico VDA53265979 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 18/12/2025 15:54:46
Publicação no DJEN/CNJ de 22/12/2025. Código de Controle do Documento: e35c2423-593e-4536-ae1f-64d1f54791de

8. Não há manifesta ilegalidade na fixação do regime fechado para cumprimento da pena,
considerando o contexto fático-probatório avaliado pelas instâncias originárias.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Resultado do Julgamento: Agravo regimental improvido.
Tese de julgamento:
1. O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso legalmente previsto, salvo
2.
em casos de flagrante ilegalidade.
A pretensão revisional após o trânsito em julgado da
condenação deve ser submetida ao Tribunal de origem, conforme os arts. 105, inciso I, alínea "e", e
3.
108, inciso I, alínea "b", da Constituição da República.
A ausência de prova inequívoca do
alegado constrangimento ilegal impede o conhecimento do
.
habeas corpus
Dispositivos relevantes citados:
CR/1988, arts. 105, inciso I, alínea "e", e 108, inciso I, alínea "b"; CP,
§ 2o, alínea "b", e §
art. 33,
3o.
Jurisprudência relevante citada:
DJe
STJ, AgRg no HC 628.646/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma,
1/3/2021; STJ, AgRg no
DJe
HC 611.261/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma,
18/2/2021.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 11/12/2025
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro
17/12/2025,
Relator.
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas e
Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília,
.
18 de dezembro de 2025

Ministro Ribeiro Dantas
Relator
Documento eletrônico VDA53265979 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 18/12/2025 15:54:46
Publicação no DJEN/CNJ de 22/12/2025. Código de Controle do Documento: e35c2423-593e-4536-ae1f-64d1f54791de

AgRg no HABEAS CORPUS No 1044674 - SP (2025/0405236-4)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: FABIO JUNIOR ALEIXO BRAGA (PRESO)
ADVOGADO
: RODOLPHO PETTENA FILHO - SP115004
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL.

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS
. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. INEXISTÊNCIA DE
CORPUS
FLAGRANTE ILEGALIDADE. AGRAVO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu de
,
habeas corpus
em razão de sua inadequação como substitutivo de recurso próprio.
2. A parte agravante alegou que a imposição de regime fechado para cumprimento de pena de 6
anos, 10 meses e 28 dias de reclusão violaria o
§ 2o, alínea "b", e § 3o, do Código Penal,
art. 33,
bem como as Súmulas 440 do STJ e 718 e 719 do STF. Argumentou, ainda, que a pena-base
deveria ser fixada no mínimo legal, considerando a não observância do período depurador.
3. A decisão agravada foi fundamentada na ausência de flagrante ilegalidade que justificasse o
conhecimento do
, além de considerar que a pretensão da parte agravante
habeas corpus
configurava revisão criminal, cuja competência seria do Tribunal de origem, conforme os arts. 105,
inciso I, alínea "e", e 108, inciso I, alínea "b", da Constituição da República.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se o
pode ser utilizado como
habeas corpus
substitutivo de recurso próprio para desconstituir decisões proferidas pelas instâncias ordinárias
após o trânsito em julgado da condenação, e se há flagrante ilegalidade que justifique o
conhecimento da impetração.
Documento eletrônico VDA52572958 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 24/11/2025 19:11:54
Código de Controle do Documento: a8347378-24ac-4b48-b6e3-753909f12649

III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O
s não pode ser utilizado como substitutivo de recurso legalmente previsto, salvo
habeas corpu
em casos de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado.
6. A condenação transitou em julgado antes da protocolização do
, configurando
habeas corpus
pretensão revisional que usurpa a competência do Tribunal de origem, conforme os arts. 105,
inciso I, alínea "e", e 108, inciso I, alínea "b", da Constituição da República.
7. A ausência de elementos que evidenciem o alegado constrangimento ilegal, bem como a
insuficiência de instrução do feito, impedem o reconhecimento de ilegalidade
.
ex officio
8. Não há manifesta ilegalidade na fixação do regime fechado para cumprimento da pena,
considerando o contexto fático-probatório avaliado pelas instâncias originárias.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Resultado do Julgamento: Agravo regimental improvido.
Tese de julgamento:
1. O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso legalmente previsto, salvo
2.
em casos de flagrante ilegalidade.
A pretensão revisional após o trânsito em julgado da
condenação deve ser submetida ao Tribunal de origem, conforme os arts. 105, inciso I, alínea "e", e
3.
108, inciso I, alínea "b", da Constituição da República.
A ausência de prova inequívoca do
alegado constrangimento ilegal impede o conhecimento do
.
habeas corpus
Dispositivos relevantes citados:
CR/1988, arts. 105, inciso I, alínea "e", e 108, inciso I, alínea "b"; CP,
§ 2o, alínea "b", e §
art. 33,
3o.
Jurisprudência relevante citada:
DJe
STJ, AgRg no HC 628.646/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma,
1/3/2021; STJ, AgRg no
DJe
HC 611.261/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma,
18/2/2021.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por
,
FÁBIO JUNIOR ALEIXO BRAGA
contra decisão monocrática que não conheceu do
(e-STJ, fls.112-115).
habeas corpus
A parte agravante, reiterando os termos do
impetrado, destaca que "simples
writ
exercício de leitura exsurgirá a compreensão de que jamais poderia ser mantido o regime fechado
por uma pena de 06 anos, 10 meses e 28 dias de reclusão, posto que a imposição de regime mais
Documento eletrônico VDA52572958 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 24/11/2025 19:11:54
Código de Controle do Documento: a8347378-24ac-4b48-b6e3-753909f12649

grave segundo a pena aplicada demonstra nítida violação ao artigo 33 , § 2o, alínea “b” e § 3, todos
do CP, como também viola a autoridade da Súmula 440 desse Egrégio Superior Tribunal de Justiça
e Súmulas 718 e 719, ambas do STF" (e-STJ, fl. 122)
Aduz que a pena base deve ser fixada no mínimo legal, em especial, pela não
observância do período depurador.
Pede, ao final, o provimento do presente agravo, para que seja concedida a ordem.
.
É o relatório
VOTO
A decisão agravada deve ser mantida, pois a parte agravante não trouxe argumentos
suficientes para sua alteração.
Inicialmente, cumpre ressaltar que esta pacificou orientação no sentido de que não cabe
substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não
habeas corpus
conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato
judicial impugnado.
Consoante se extrai das informações de fls. 63 (e-STJ), a condenação transitou em
julgado em
razão pela qual a utilização do presente
com o fim de se
13/06/2024,
habeas corpus
desconstituir as decisões proferidas pelas instâncias ordinárias consubstancia pretensão
revisional que configura usurpação da competência do Tribunal de origem, nos termos dos arts.
105, inciso I, alínea e e 108, inciso I, alínea b, ambos da Constituição da República. Nesse
sentido:
"AGRAVO REGIMENTAL EM
. TRÁFICO DE DROGAS.
HABEAS CORPUS
IMPETRAÇÃO SUPERVENIENTE AO TRÂNSITO EM JULGADO DA
CONDENAÇÃO.
PEDIDO
QUE,
NA
VERDADE,
CONSUBSTANCIA
PRETENSÃO REVISIONAL, ANTES DA INAUGURAÇÃO DA COMPETÊNCIA
DESTA CORTE. DESCABIMENTO.
ALÍNEA E,
ART. 105, INCISO I,
DA
CONSTITUIÇÃO
DA
REPÚBLICA.
IMPOSSIBILIDADE
DE
RECONHECIMENTODE
ILEGALIDADE
.
INSTRUÇÃO

EX
OFFICIO
DEFICIENTE DO FEITO. AUSÊNCIADE DOCUMENTAÇÃO ESSENCIAL À
ANÁLISE DA CONTROVÉRSIA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO QUE
NÃO CONHECEU DO WRIT QUE SE IMPÕE. AGRAVO DESPROVIDO.
1. O trânsito em julgado da condenação ocorreu antes da protocolização da inicial deste
feito. Nesse contexto, o pedido formulado na exordial consubstancia pretensão
revisional, a despeito de não ter sido inaugurada essa competência do STJ. Isso porque,
nos termos do
alínea e, da Constituição da República, compete ao
art. 105, inciso I,
SuperiorTribunal de Justiça, originariamente, "as revisões criminais e as ações
Documento eletrônico VDA52572958 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 24/11/2025 19:11:54
Código de Controle do Documento: a8347378-24ac-4b48-b6e3-753909f12649

rescisórias de seus julgados".
2. "Revela-se insuscetível de exame o habeas corpus desacompanhado de elementos
que evidenciem o al alegado constrangimento ilegal, porquanto a impetração deve
fundamentar-se em inequívoca prova pré-constituída"(STF, HC 146.216-AgR, Rel.
Ministro LUIZ FUX, TRIBUNAL PLENO, julgado em 27/10/2017, DJe
.
10/11/2017)
Portanto, compete à Defesa narrar e instruir completa e adequadamente o habeas corpus
(ou seu respectivo recurso).
3. Ausência de ilegalidade que imponha a concessão de ordem de ofício. Defesa que
não se desincumbiu do seu ônus de narrar que os diversos procedimentos criminais em
que o Paciente consta como parte, registrados na FAC, não serviriam para fixar
idoneamente a pena-base acima do mínimo legal.
4. Agravo regimental desprovido." (AgRg no HC 628.646/SP, Rel. Ministra Laurita
Vaz, Sexta Turma, julgado em
DJe
23/2/2021,
1/3/2021)

"AGRAVO REGIMENTAL.
IMPETRADO CONTRA ACÓRDÃO
HABEAS CORPUS
DE APELAÇÃO TRANSITADO EM JULGADO, SUBSTITUTIVO DE REVISÃO
CRIMINAL. NÃO INAUGURADA A COMPETÊNCIA DO STJ. DROGAS.
DOSIMETRIA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. 620 KG DE MACONHA. ANÁLISE
DO
CONTEXTO
FÁTICO-PROBATÓRIO.
IMPOSSIBILIDADE.
COGNIÇÃO SUMÁRIA. AUSÊNCIA DE MANIFESTA ILEGALIDADE. WRIT
INDEFERIDO LIMINARMENTE.
1. Já houve o trânsito em julgado da condenação, razão pela qual o
é
habeas corpus
sucedâneo de revisão criminal, e como não existe, neste Tribunal, julgamento de mérito
passível de revisão em relação à condenação sofrida pelo paciente, forçoso reconhecer a
incompetência desta Corte Superior para o processamento do presente pedido.
Precedentes.
2. Não há manifesta ilegalidade ao ser afastado o tráfico privilegiado nas instâncias
originárias. O Tribunal de origem avaliou todo ocontexto fático-probatório que
evidencia a dedicação e o envolvimento do paciente com a atividade criminosa,
verificando-se a apreensão de grande quantidade de maconha (aproximadamente 620
kg), anotações de contabilidade de tráfico, eppendorfs e balança de precisão, com
resquícios de maconha e outros objetos, tipicamente destinadas ao preparo de porções
individualizadas
de
entorpecentes,
instrumentos
comumente
empregados
pelos traficantes para suas atividades rotineiras. A tese jurídica, como apresentada, deve
ser analisada com a devida profundidade em sede adequada perante o Tribunal de
origem, não sendo possível análise nos autos de habeas corpus, de cognição sumária.
3. Agravo regimental improvido." (AgRg no HC 611.261/SP, Rel. Ministro Sebastião
Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em
DJe
9/2/2021,
18/2/2021)
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É o voto.
Documento eletrônico VDA52572958 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 24/11/2025 19:11:54
Código de Controle do Documento: a8347378-24ac-4b48-b6e3-753909f12649

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no HC 1.044.674 / SP
Número Registro: 2025/0405236-4
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00033296620238260502 15022056420228260548 21860192022 33296620238260502
Sessão Virtual de
a
11/12/2025
17/12/2025
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro RIBEIRO DANTAS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : RODOLPHO PETTENA FILHO
ADVOGADO
: RODOLPHO PETTENA FILHO - SP115004
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: FABIO JUNIOR ALEIXO BRAGA (PRESO)
CORRÉU
: FABIO ALISON DA SILVA
CORRÉU
: DOUGLAS OLIVEIRA DA SILVA
CORRÉU
: SAMUEL EDUARDO SIQUEIRA
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO - ROUBO MAJORADO
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : FABIO JUNIOR ALEIXO BRAGA (PRESO)
ADVOGADO : RODOLPHO PETTENA FILHO - SP115004
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
Documento eletrônico VDA53242983 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 18/12/2025 00:47:02
Código de Controle do Documento: 6f6592b9-f667-4997-a735-183b0754b16c

AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERMO
A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
11/12/2025
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
17/12/2025,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas e
Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 17 de dezembro de 2025
Documento eletrônico VDA53242983 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 18/12/2025 00:47:02
Código de Controle do Documento: 6f6592b9-f667-4997-a735-183b0754b16c